Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702014-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SOUZA SANTANA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 22621471), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a agravante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) Comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora